Tribunal: TJES
Processo: 5022871-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022871-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: JACIMAR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022871-87.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
JACIMAR GOMES DA SILVA.

RECORRIDO:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e MM TURISMO E VIAGEM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CONSUMIDOR OPTOU PELO CANCELAMENTO DA RESERVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHER. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABORRECIMENTO CAUSADO POR DEMORA E DESENCONTROS NO REAGENDAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JACIMAR GOMES DA SILVA em face do 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e MM TURISMO E VIAGEM.

Em síntese, a parte autora argumenta que adquiriu passagens aéreas no valor total de R$951,08 para o dia 15/08/2023. Alega que devido a rumores de possíveis descumprimentos nos pacotes de viagem, preferiu efetuar o cancelamento das passagens, sendo informado que haveria uma taxa de cancelamento, a qual concordou. Aduz que recebeu um e-mail confirmando que o pedido havia sido devidamente cancelado e que o valor estava disponível para uso na forma de um voucher, porém, deparou-se com a informação de que os vouchers estavam indisponíveis para uso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituir a parte autora o valor de R$ 891,18, referente a restituição dos valores pagos, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento e juros da citação;

Irresignada com a sentença no ID. nº 7680089, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando ter sido vítima de grande descaso, pois, mesmo aceitando a forma de reembolso, foi impedido de usar o voucher fornecido e não lhe foi dada a oportunidade de escolher outra forma de reembolso, razão pela qual faz jus ao arbitramento de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, relata o autor que adquiriu passagens aéreas junto à requerida e, devido a rumores de possíveis descumprimentos nos pacotes de viagem, preferiu efetuar o cancelamento das passagens, sendo informado que haveria uma taxa de cancelamento, a qual concordou. Relata que no mesmo dia tentou utilizar o voucher disponibilizado, constatando que se encontrava indisponível.

Nesse sentido, acertadamente o Magistrado sentenciante condenou a requerida a restituir o valor de R$891,18, correspondente ao reembolso.

Em relação ao pedido pelo reconhecimento de danos morais, é patente que essa discussão não se relaciona unicamente com o cancelamento das passagens, mas principalmente pela demora na resolução do problema e pelos desencontros ocorridos nas tentativas de reembolso /utilização do crédito disponível.

Isto é perceptível ao analisar o longo caminho na esfera administrativa que o autor precisou percorrer, tratando o assunto diretamente com a empresa, não conseguindo resolver seus embaraços e necessitando acionar o judiciário.

A falha na prestação do serviço é o fato gerador do dano moral, e não o cancelamento ou adiamento, principalmente no que se refere a demora em realizar o reembolso requerido pelo consumidor, o que faz incidir o art. 14 do CDC, invocando a responsabilidade objetiva das recorridas em reparar os danos sofridos pela demora em atender a demanda do recorrente.

Sob a luz dessa interpretação, fica claro que no caso em análise não há de ser aplicado o art. 5º da Lei 14.046/2020, devendo serem reconhecidos os danos morais, uma vez que não se trata de mero aborrecimento, mas de acontecimentos que afetam a tranquilidade psíquica do consumidor, principalmente se levarmos em conta a sua idade avançada e o prolongado caminho percorrido para que pudesse receber o valor devido de sua passagem aérea.

Nesse sentido, é imperioso notar que a indenização por danos morais não pode acarretar em enriquecimento ilícito para a parte beneficiária. O
quantum
indenizatório, portanto, deve observar atentamente à proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não seja desproporcional ao fato em análise.

Sendo assim, entendo como correto reformar a sentença em análise e condenar as recorridas a indenizarem, solidariamente, a parte recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais sofridos por esta.

A requerida em ID. nº 8071981 pede pela suspensão destes autos sob a justificativa de estar em recuperação judicial.

Entretanto, entendo que não há óbice à continuação do feito em fase de conhecimento uma vez que o art.6° da Lei n° 11.101/2005 aplica-se apenas para execuções.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para
CONDENAR
as partes recorridas a reparar, solidariamente, os danos morais sofridos pela parte recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)